Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700626-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERRAZ MARCONDES DE MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MASTERCARD BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL FERRAZ MARCONDES DE MOURA, em face da decisão do Juízo de origem que declinou de sua competência para processar o processo no 0704333-27.2024.8.07.0006 em favor da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é cabível a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Não é outro o entendimento colegiado desta Turma: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte recorrente ante o não conhecimento do agravo de instrumento face à decisão do juízo a quo que indeferiu, em fase de conhecimento do feito, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Alega a necessidade de reforma da decisão monocrática proferida, uma vez cabível a antecipação da tutela deferida, sob pena de perecimento de seu direito. II. Os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, cujo sustentáculo são os princípios explicitado no art. 2o da referida lei, "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". III. Nessa senda, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio eloquente da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. IV. No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão a quo que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. V. Ademais a TUJ conforme tese firmada em PUJ 2018.00.2.000587-3, edital publicado em 03/09/2018, p.613, firmou a seguinte tese, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". VI. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. VII. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1351606, 07002566120218079000, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo. III. Esta e. Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente: (Acórdão n.1058528, 07008978820178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão n.1086312, 07000695820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito